Tribunal: STJ
Processo: 0001592-31.2015.8.15.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103639 - PB(2025/0427271-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALAN TALLES ARAUJO DINIZ
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
NAYLSON DO NASCIMENTO SILVA - PB32866
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLA TENTATIVA DE
HOMICÍDIO SIMPLES. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM. SÚMULA No 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem, com incidência da Súmula no 182 do STJ e do
XVIII, “a”, do RISTJ.
art. 34,
2. O recurso especial fora interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba que, ao dar parcial provimento à apelação defensiva,
reconheceu a continuidade delitiva e redimensionou a pena imposta ao réu
pela prática de dupla tentativa de homicídio simples, mantido o regime inicial
semiaberto.
3. A decisão de inadmissão do recurso especial, proferida na origem, assentou
a incidência da Súmula no 7 do STJ, ao fundamento de que a pretensão
recursal, relativa à dosimetria da pena e ao patamar de redução pela tentativa,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório. Interposto agravo em
recurso especial, não foi conhecido pela decisão monocrática agravada, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, em especial o óbice da Súmula no 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente a Súmula no 182 do
STJ, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
inadmissão do recurso especial, em desatenção ao princípio da dialeticidade
recursal.
6. Para afastar a incidência da Súmula no 7 do STJ, incumbia ao agravante
demonstrar, de modo particularizado, que a insurgência se limitava
à revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem necessidade de reexame
Documento eletrônico VDA56962838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: ec808456-7a15-44d1-906c-13289ade0844

da prova. A mera assertiva abstrata de que a controvérsia é de direito não
satisfaz esse ônus processual.
7. No caso, a defesa limitou-se a afirmar genericamente a inaplicabilidade da
Súmula no 7 do STJ, sem demonstrar, de forma concreta, como as teses
recursais poderiam ser examinadas sem reexame do conjunto fático-
probatório, a partir das premissas fixadas no acórdão recorrido.
8. A ausência de impugnação específica mantém hígido o fundamento da
decisão de inadmissibilidade e atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: ec808456-7a15-44d1-906c-13289ade0844

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103639 - PB(2025/0427271-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALAN TALLES ARAUJO DINIZ
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
NAYLSON DO NASCIMENTO SILVA - PB032866
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLA TENTATIVA DE
HOMICÍDIO SIMPLES. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM. SÚMULA No 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem, com incidência da Súmula no 182 do STJ e do
XVIII, “a”, do RISTJ.
art. 34,
2. O recurso especial fora interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba que, ao dar parcial provimento à apelação defensiva,
reconheceu a continuidade delitiva e redimensionou a pena imposta ao réu
pela prática de dupla tentativa de homicídio simples, mantido o regime inicial
semiaberto.
3. A decisão de inadmissão do recurso especial, proferida na origem, assentou
a incidência da Súmula no 7 do STJ, ao fundamento de que a pretensão
recursal, relativa à dosimetria da pena e ao patamar de redução pela tentativa,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório. Interposto agravo em
recurso especial, não foi conhecido pela decisão monocrática agravada, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA56697951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 56e3a239-fec5-4fa2-b96a-2493d5924ff2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, em especial o óbice da Súmula no 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente a Súmula no 182 do
STJ, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
inadmissão do recurso especial, em desatenção ao princípio da dialeticidade
recursal.
6. Para afastar a incidência da Súmula no 7 do STJ, incumbia ao agravante
demonstrar, de modo particularizado, que a insurgência se limitava
à revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem necessidade de reexame
da prova. A mera assertiva abstrata de que a controvérsia é de direito não
satisfaz esse ônus processual.
7. No caso, a defesa limitou-se a afirmar genericamente a inaplicabilidade da
Súmula no 7 do STJ, sem demonstrar, de forma concreta, como as teses
recursais poderiam ser examinadas sem reexame do conjunto fático-
probatório, a partir das premissas fixadas no acórdão recorrido.
8. A ausência de impugnação específica mantém hígido o fundamento da
decisão de inadmissibilidade e atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN TALLES ARAÚJO
DINIZ em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula no 182 do STJ e no
alínea “a”, do RISTJ.
art. 34, inciso XVIII,
Conforme consta dos autos, o agravante foi denunciado e pronunciado pela
suposta prática de dupla tentativa de homicídio simples, tipificada no
caput,
art. 121,
combinado com o art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do
todos do Código
art. 69,
Penal. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Catolé do Rocha/PB,
foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Documento eletrônico VDA56697951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 56e3a239-fec5-4fa2-b96a-2493d5924ff2

Interposta apelação pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba deu provimento parcial ao recurso, para reconhecer a continuidade
delitiva, redimensionando a reprimenda para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão,
mantido o regime inicial semiaberto, nos termos da ementa supratranscrita. Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls.
).
411/429
O recurso especial foi interposto com fulcro no
alínea “a”,
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, sustentando, em síntese, violação aos arts. 59 e 14, inciso II, do
Código Penal, ao argumento de equívoco na dosimetria da pena, notadamente quanto à
valoração das circunstâncias judiciais e ao patamar de redução aplicado em razão da
tentativa (e-STJ fls.
).
432/441
Na origem, o recurso especial foi inadmitido ao fundamento de que a
pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice
da Súmula no 7 do STJ (e-STJ fls.
).
450/458
Interposto agravo em recurso especial, não foi conhecido pela decisão
monocrática ora agravada, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade (e-STJ fls.
).
499/509
Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls.
), sustenta o agravante
514/517
que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que houve, sim,
impugnação específica ao óbice da Súmula no 7 do STJ, tendo a defesa demonstrado que
a controvérsia não envolve reexame de provas, mas discussão exclusivamente jurídica
acerca da legalidade da dosimetria da pena e da alegada violação ao
do Código
art. 59
Penal.
Argumenta que o recurso foi explícito ao afirmar que não se pretendia
rediscutir fatos ou provas, mas apenas verificar se a fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem para a valoração das circunstâncias judiciais seria juridicamente
idônea, de modo que a hipótese seria de revaloração jurídica, e não de revolvimento
fático-probatório. Defende, ainda, que a exigência de cotejo analítico não pode ser
interpretada de forma excessivamente formalista, sob pena de inviabilizar o acesso à
instância superior, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, do duplo
grau de jurisdição e do acesso à justiça.
Requer, ao fim, a reconsideração da decisão monocrática, para que seja
conhecido o agravo em recurso especial, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à
Turma julgadora, com o afastamento da incidência das Súmulas no 7 e no 182 do STJ,
determinando-se o regular processamento do recurso especial e, ao final, o seu
Documento eletrônico VDA56697951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 56e3a239-fec5-4fa2-b96a-2493d5924ff2

provimento, com o reconhecimento da violação ao
do Código Penal e a
art. 59
consequente redução da pena do agravante.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
No caso dos autos, a decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na
incidência da Súmula no 7 do STJ, por assentar que o acolhimento das pretensões
recursais exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, sobretudo quanto à
dosimetria e ao patamar de redução pela tentativa.
Não obstante, nas razões do agravo a defesa limitou-se a afirmar que o debate
seria eminentemente de direito, voltado ao controle da fundamentação da dosimetria,
sustentando que não buscou a reanálise do conjunto de fatos e provas e, por isso, que não
incidiria o óbice sumular, porém sem indicar, de forma concreta e particularizada, de que
modo seria possível acolher as pretensões recursais sem revolver as premissas fáticas
assentadas no acórdão recorrido. Tal deficiência argumentativa mostra-se ainda mais
evidente no que diz respeito ao inconformismo com o patamar de redução aplicado em
razão da tentativa, pois a parte recorrente não demonstrou, de modo específico, como a
revisão dessa fração poderia ser promovida sem incursão no quadro fático delineado
pelas instâncias ordinárias.
Para afastar o impedimento da Súmula no 7 do STJ, seria imperativo que o
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas
a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a
impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
Em outras palavras, era necessário apontar, com precisão, qual questão
jurídica poderia ser examinada a partir das premissas fixadas no acórdão, sem reabrir a
valoração da prova. Como o agravo não faz essa delimitação e se restringe a negar, em
abstrato, a incidência do verbete, não se desincumbe do ônus de impugnação específica.
Conforme reiteradamente decidido, “são insuficientes, para rebater a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso
Documento eletrônico VDA56697951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 56e3a239-fec5-4fa2-b96a-2493d5924ff2

não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
” (AgRg no AREsp n.
rel. Ministro
apreciação fático-probatória dos autos
2.176.543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/09/2023)
Nesse contexto, incide o
do CPC, combinado com o
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, segundo o qual é cabível o não
art. 253,
conhecimento do agravo quando a parte recorrente não ataca, concreta e
fundamentadamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Trata-se de exigência
decorrente do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar, com precisão, o desacerto do decisum impugnado.
Outros precedentes corroboram essa orientação:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AGRAVANTE: LUCAS MARCOS
TRINDADE BENEVIDES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
DA
ART. 35
. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ESTABILIDADE E
LEI N. 11.343/2006
PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DO
ART. 59
CP.
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
RECONHECIMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES
E
DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 2) DEMAIS
AGRAVANTES: AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Para afastar a compreensão das instâncias de origem de que o agravante
se associou com estabilidade e permanência para o fim de praticar o crime
de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório amealhado aos autos, providência vedada em recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ.
2. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma
delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra
para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem
(ut, AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
2.692.015/SC,
Quinta Turma, DJEN de
).
14/8/2025.
Documento eletrônico VDA56697951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 56e3a239-fec5-4fa2-b96a-2493d5924ff2

3. O conteúdo do
§ 2o do CPP não foi objeto de debate pelo
art. 387,
Tribunal de origem. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
4. A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do
regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na
reincidência. (AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan
2.746.040/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
).
19/5/2025.
5. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
6. Agravo de Lucas Marcos Trindade Benevides conhecido para não
conhecer do recurso especial e não conhecido o agravo de Edivaldo Braz
Gomides, Flávio Rodrigues Ramos e Jack son Gomes Faria.
(AREsp n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
2.977.774/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula 7 do STJ, por ausência de impugnação específica do
óbice sumular.
2. Os agravantes sustentaram que suas teses não demandam revolvimento
fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica, e pleitearam: (i)
absolvição do delito de associação para o tráfico (art. 35 da
) por ausência de estabilidade e permanência; (ii)
Lei n. 11.343/2006
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas; e (iii)
art. 33,
fixação de regime inicial aberto ou semiaberto com substituição da pena por
restritivas de direitos.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, argumentando que a impugnação ao óbice da Súmula 7 do STJ
foi genérica, sem o necessário cotejo específico entre os fatos fixados no
acórdão recorrido e as teses jurídicas.
Documento eletrônico VDA56697951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 56e3a239-fec5-4fa2-b96a-2493d5924ff2

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram,
de forma específica, que suas teses recursais prescindem de revolvimento
fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da Súmula 7,
o recorrente demonstre, de forma pontual, por meio de cotejo analítico entre
os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a
solução da controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-
probatório.
6. No caso concreto, os agravantes limitaram-se a alegar genericamente que
suas teses não exigem revolvimento probatório, sem demonstrar, de forma
específica, como seria possível acolher suas pretensões sem revisar o
conjunto fático-probatório valorado pelas instâncias ordinárias.
7. O acórdão recorrido assentou a configuração do delito de associação
para o tráfico com base em elementos concretos, como troca de mensagens,
fotos, vídeos, confissões judiciais, depoimentos policiais e apreensão de
quantidade expressiva de entorpecentes, concluindo pela estabilidade e
permanência da associação por período superior a um mês, com divisão de
tarefas entre os agentes.
8. A pretensão de absolvição do delito de associação para o tráfico ou de
reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
demandaria inevitável reexame do conjunto probatório, providência vedada
pela Súmula 7 do STJ.
9. A decisão agravada aplicou corretamente o verbete sumular, e o agravo
regimental não trouxe elementos aptos a modificar tal conclusão.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, é
necessário demonstrar, de forma específica, por meio de cotejo analítico
entre os fatos fixados no acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a
solução da controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA56697951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 56e3a239-fec5-4fa2-b96a-2493d5924ff2

probatório. 2. A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula 7 do
STJ atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33, § 4o, e 35; Súmulas 7 e 182 do STJ.
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
Rel.
2.592.264/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN
14.08.2025.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
2.984.983/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.
Não fosse o bastante, verifica-se que o agravante dedica parte de
sua argumentação a superar suposto óbice relacionado à ausência de prequestionamento
da tese suscitada, defendendo não ser o caso de incidência da Súmula no 282 do STF.
Todavia, essa linha de impugnação, no ponto, revela-se dissociada
do decisum agravado, sendo certo que a Súmula no 282 do STF sequer integrou os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não tendo o agravante apresentado
elementos que permitam a exata compreensão da questão.
De todo modo, diante da impugnação genérica ao óbice da Súmula no 7 do
STJ, incide a Súmula no 182 do STJ, sendo cabível o não conhecimento do agravo, nos
termos do
do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do
art. 932, inciso III,
art. 3
Código de Processo Penal, combinado com o
parágrafo único, inciso I, do
art. 253,
RISTJ, que exige o ataque concreto e fundamentado a todos os fundamentos da decisão
agravada.
Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, que não conheceu do agravo em
recurso especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56697951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 56e3a239-fec5-4fa2-b96a-2493d5924ff2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.103.639 / PB
Número Registro: 2025/0427271-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015923120158150141 15923120158150141
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAN TALLES ARAUJO DINIZ
ADVOGADOS : OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
NAYLSON DO NASCIMENTO SILVA - PB32866
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAN TALLES ARAUJO DINIZ
ADVOGADOS : OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
NAYLSON DO NASCIMENTO SILVA - PB32866
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56937138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: 8b0e7f8d-bf9d-4fde-814c-c0da455f13b5

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56937138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: 8b0e7f8d-bf9d-4fde-814c-c0da455f13b5